Tribunal: STF
Processo: RE 564425
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO DO TRABALHO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO-INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF. PREVALÊNCIA DA LEI DE POLÍTICA SALARIAL SOBRE A NORMA CONVENCIONAL.



    1. Esta Corte examinou o alcance do art. 5º, XXXVI, da Constituição ao entender que a lei superveniente que altera a política salarial prevalece sobre os acordos e convenções coletivas, não ofendendo o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Precedentes.



    2. No julgamento do RE 328.812-ED firmou-se a orientação de afastar a aplicação da súmula 343/STF, em face da dissonância da decisão rescindenda com o entendimento deste Supremo Tribunal.



    Agravo regimental a que se nega provimento.